Tribunal: TJSP
Processo: 1006084-82.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Ação revisional - contratos bancários - juros remuneratórios - abusividade das taxas de juros contratadas - incidência das taxas médias de mercado - Súmula no 530 do STJ - restituição do indébito devida - juros de mora incidente a partir da citação - honorários majorados - ação julgada parcialmente procedente - recurso parcialmente provido.